Tribunal: TJMT
Processo: 1005756-32.2021.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005756-32.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AMARO LTDA. - CNPJ: 15.070.688/0028-73 (EMBARGANTE), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT (EMBARGADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (EMBARGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA – TEMA 1.093 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF (RE NO 1.287.019/DF), COM EFEITO VINCULANTE E MODULAÇÃO DE EFEITOS – NÃO APLICAÇÃO À HIPÓTESE DOS AUTOS – MANDAMUS IMPETRADO APÓS A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PELO STF – FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA – LEGALIDADE DA COBRANÇA – ALEGADOS VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – MERO INCONFORMISMO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA –

DESNECESSIDADE DE MENÇÃO EXPRESSA NO ACÓRDÃO AOS ARTIGOS SUPOSTAMENTE VIOLADOS
– ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, vícios estes não identificados no acórdão embargado.

2.
Ao contrário do entendimento defendido pela embargante, o julgado analisou adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos,
sendo evidente que a embargante não está de acordo com o entendimento adotado e se utiliza da via inadequada para se insurgir.

3.
Desnecessária a menção categórica aos artigos constitucionais e legais para o acesso às instâncias extraordinárias, quando apreciada a matéria pelo Tribunal
a quo.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
Amaro Ltda.
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela ora embargante, para manter a decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que denegou a segurança pleiteada.

A embargante alega, em síntese, a existência de vícios de omissão e contradição no acórdão embargado, ao argumento de que o mandado de segurança foi impetrado na mesma data do julgamento do Tema 1.093 pelo STF (24/02/2021), evidenciando que a ação está ressalvada da modulação de efeitos dos citados julgamentos pela expressa ressalva às ações em curso.

Aduz que
“se a data de ingresso da presente ação coincide com a data de julgamento,
então uma não pode ser considerada “anterior” ou “posterior” à outra
, posto que o parâmetro balizador, conforme já dito, é o fato de que a publicação e o ajuizamento ocorreram no mesmo dia.”

Defende que a regra processual é baseada em dias úteis e não em horas ou minutos, argumentando que
“a regra processual é balizada pelo critério DIA, e não HORA ou MINUTO, evidenciando que os atos praticados até o DIA DO JULGAMENTO serão contemplados com a produção de efeitos da legislação e da jurisprudência do STF para fins de eficácia e, no caso concreto, enquadramento na ressalva à modulação de efeitos.”

Sustenta que houve, sim, manifestação expressa a respeito do Fundo de Combate à Pobreza (FECP) no julgamento do tema 1.093/STF, motivo pela qual
“a exigência desse adicional, portanto, é inválida por arrastamento, diante da posição do E. STF pela inconstitucionalidade da cobrança do seu principal, pois a exigência do segundo se materializa somente com a validade do primeiro; restando omisso, portanto, o v. acórdão, do citado fundamento.”

Pontua, ainda, que o acórdão é omisso sobre questões constitucionais e infraconstitucionais relevantes ao deslinde da causa, pelo que requer o prequestionamento expresso da matéria.

Com essas considerações, requer o provimento destes embargos de declaração, para sanar a omissão e contradição apontadas, a fim de:
“
(a) serem atribuídos
efeitos infringentes
a este recurso, reformando a sentença proferida para conceder a segurança pleiteada, em face da aplicação do Tema 1.093, cujo qual o feito encontra-se ressalvado à modulação de efeitos aplicada pelo STF; (b) subsidiariamente, o debate e enfrentamento dos argumentos e dispositivos invocados neste recurso, para fins de
prequestionar a matéria
e viabilizar a admissibilidade recursal posterior às instâncias extraordinárias.”

Contrarrazões pelo desprovimento dos embargos de declaração (Id. 138561658).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.

Conforme relatado,
cuida-se de embargos de declaração opostos por
Amaro Ltda.
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno interposto pela ora embargante, para manter a decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que denegou a segurança pleiteada

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida. Veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões já dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes. Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Feitas as considerações encimadas, verifico que não há, na decisão impugnada, qualquer omissão ou contradição na análise dos argumentos lançados pela embargante,
a qual, em verdade, pretende rediscutir a matéria já apreciada por este Colegiado, o que se mostra inadmissível em sede de embargos de declaração.

Aliás, a par dos fundamentos articulados pela embargante, observa-se o nítido intento da peticionária em contestar a higidez da decisão, uma vez que, além de não apontar, de forma clara, qual seria a suposta omissão ou contradição do acórdão, revolva argumentos que já foram expostos nas razões do recurso de agravo interno.

Ao contrário do entendimento defendido pela embargante, o julgado analisou adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos,
sendo evidente que a embargante não está de acordo com o entendimento adotado e se utiliza da via inadequada para se insurgir.

Além do mais, observa-se que o acórdão objurgado apenas decidiu contrariamente ao pretendido pela parte embargante, sendo incabível a oposição de embargos de declaração apenas para expressar o inconformismo contra o julgamento.

Deveras, não há que se falar em qualquer omissão ou contradição no que diz respeito à aplicação da legislação pátria e do entendimento jurisprudencial, porquanto, conforme exposto no acórdão embargado, o protocolo da ação originária se deu na mesma data da sessão de julgamento do Tema 1.093, às 21 horas, razão pela qual se encontra abarcada pela modulação de efeitos realizada pela Suprema Corte.

No mesmo sentido, não há qual omissão com relação à análise da legalidade do Fundo de Combate à Pobreza, tendo em vista que o STF vem decidindo pela legalidade da cobrança, sendo que não houve discussão a respeito do Fundo de Combate à Pobreza (FECP) no julgamento do Tema nº 1.093/STF, razão pela qual sua exigência merece ser mantida.

Esse foi o entendimento exposto no acórdão embargado, no qual não se vislumbra qualquer omissão ou contradição, conforme se vê do excerto a seguir:

“(...)
A Agravante pretende a reforma da decisão monocrática recorrida, alegando que a decisão proferida no RE n. 1.287.019 – Tema n. 1093 – foi publicada no dia 03/03/2021, e o Mandado de Segurança foi impetrado em 24.02.2021, evidenciando que a ação está ressalvada da modulação de efeitos dos citados julgamentos pela expressa ressalva às ações em curso.

A questão relativa à necessidade de lei complementar para a cobrança do DIFAL, no que diz respeito à operação interestadual envolvendo consumidor final não contribuinte do ICMS foi debatido no julgamento paradigma relativo ao Tema 1093 (RE nº 1287019/DF), em que o Supremo Tribunal Federal decidiu favoravelmente à tese da necessidade de edição de lei complementar para a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL, no que diz respeito à operação interestadual envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto. Houve modulação de efeitos, para que tal entendimento fosse aplicável a partir do exercício financeiro de 2022, salvo limitadas exceções. Como exceção à modulação de efeitos, estão os casos do Simples Nacional, em operações realizadas após 18.02.2016 (Cláusula nona do Convênio Confaz 93/2015, na data de concessão da medida cautela na ADI 5464), bem como as ações judiciais em curso.

(...)

Como já mencionado, o Supremo Tribunal Federal, embora tenha modulado os efeitos da referida decisão, estabelecendo que somente a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento irá produzir efeitos, com vistas a garantir a segurança jurídica e evitar maiores prejuízos aos Estados,
expressamente excepcionou da modulação as “
ações judiciais em curso
”
.

Isso significa que, a tese fixada no Tema 1.093 de Repercussão Geral já deve ser aplicada àquelas ações ajuizadas antes da data do seu julgamento, qual seja, 24 de fevereiro de 2021.

Ou seja, a petição inicial deve ter sido protocolada até o dia 23/02/2021 para que a situação objeto do litígio estivesse fora da modulação de efeitos.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal esclareceu, ao julgar embargos de declaração, que “ações em curso”, para os fins da ADI 5.464 e do RE 1.287.019/DF, são aquelas propostas até a data de realização do julgamento, em 24 de fevereiro de 2021. Confira-se excerto do voto do Eminente Ministro Relator, Dias Toffoli, no que interessa ao deslinde da questão:

Com efeito, o Tribunal Pleno, na sessão de 24/2/21, julgou, por maioria, procedente o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, declarando a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ).
Na mesma ocasião, a Corte, também por maioria, concluiu ser o caso de se modularem os efeitos dessa decisão, tal como foi registrado na ata de julgamento do mérito, ressalvando da modulação, contudo, as ações judiciais então em curso, ou seja, as ações judiciais propostas até a data do referido julgamento
.

(...)

No caso dos autos, o protocolo da ação originária (24/02/2021) se deu na mesma data da sessão de julgamento do Tema 1.093, contudo, às 21h, ou seja, após a conclusão do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal.

Assim, o ajuizamento do
mandamus
se deu somente após a parte ter conhecimento do resultado julgamento do Tema Repetitivo pela Suprema Corte.

Portanto, a hipótese ora em estima se encontra abarcada pela modulação de efeitos realizada pela Suprema Corte, de modo que somente observará os efeitos do paradigma invocado a partir do ano de 2022, já que o
writ
não estava em curso quando da conclusão do julgamento pela Suprema Corte.

Nesse sentido vem decidindo este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR –DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL) DO ICMS – PRETENDIDA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – ADI N. 5469 DF E RE N. 1287019/DF (TEMA 1093) – MODULAÇÃO DOS EFEITOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022 – MANDAMUS IMPETRADO APÓS A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PELO STF – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO – AGRAVO DESPROVIDO.

1. No RE n. 1287019/DF, com repercussão geral (Tema 1.093), e na ADI n. 5469/DF, o STF firmou a tese de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusiva ao ICMS, conforme introduzida pela EC 87/15, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”, declarando “a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ), por invasão de campo próprio de lei complementar federal”.

2. Com vistas a garantir a segurança jurídica e evitar maiores prejuízos aos Estados, o Pretório Excelso realizou a modulação dos efeitos da referida decisão para que produza efeitos somente a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento, ressalvadas as ações já em curso submetidas ao Judiciário.

3. Se o ajuizamento do mandado de segurança no juízo de origem se deu somente após a parte ter conhecimento do resultado do julgamento da ADI n. 5469/DF e do RE n. 1287019/DF (Tema 1.093), deduz-se que a hipótese, em princípio, encontra-se abarcada pela modulação de efeitos, sendo de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o pedido liminar formulado no writ.

(N.U 1004841-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/10/2021, Publicado no DJE 08/11/2021)
(...)

Por seu turno, concernente ao Fundo de Combate à Pobreza, instituído pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 144, de 22 de dezembro de 2003, sabe-se que a incidência nas operações interestaduais de venda de mercadorias destinadas a consumidor final não contribuinte está prevista na Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, que dispõe:
(...)

Além disso, diga-se que era mesmo o caso de se denegar a ordem nesse ponto, como bem decidiu o magistrado, considerando-se que o Supremo Tribunal Federal vem decidindo no sentido da legalidade da cobrança:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTOSOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 25 E 155, § 2º, III E XII, DA CONSTITUIÇÃO DAREPÚBLICA. ICMS. FUNDO ESTADUAL DE ERRADICAÇÃODA POBREZA. VALIDADE. PRECEDENTES. ACO 1.039/MS E STP 107/GO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDACOM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO MANEJADO SOB AVIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Fundo Estadual de Erradicação da Pobreza. Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha a lei complementar federal. Precedentes do Plenário: ACO 1.039/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, e STP 107/GO, Rel. Min. Dias Toffoli. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração, em 10% (dez por cento), dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido.

(RE 1.258.477 AgR/MG, Relª. Minª. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29.06.2020).
(...)

Ademais, não obstante a alegação da agravante no sentido de que seria incompatível sustentar a validade da exigência do FECP diante do afastamento do substrato legal para cobrança do DIFAL/ICMS, verifica-se que não houve discussão a respeito do Fundo de Combate à Pobreza (FECP) no julgamento do Tema nº 1.093/STF, razão pela qual sua exigência merece ser mantida.

Ainda, para
o caso de se entender pela acessoriedade do FECP em relaç
ão ao DIFAL-ICMS, é certo que
se o Estado pode exigir o Diferencial de Alíquota – DIFAL, pode igualmente exigir acréscimo na alíquota destinado ao mencionado Fundo (ADCT-CF, art. 82, § 1º).

(...)

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Agravo Interno, interposto pela empresa Amaro Ltda.”
(Id. 136036175).

Logo, no caso em apreço, é clara a insatisfação com o resultado do julgamento Colegiado, de modo que a embargante tem doravante todos os mecanismos recursais na tentativa de fazer prevalecer a sua tese, a exceção dos presentes embargos de declaração, haja vista que neles, ausente a finalidade a que se destinam, não podem servir, de modo algum, para discussões que excedem as previsões contidas nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, considerando que esta Câmara analisou adequadamente todas as questões relevantes envolvendo a controvérsia, não há que se falar em omissão do julgado ou qualquer outro vício, sendo necessária a rejeição dos embargos aclaratórios, eis que interpostos visando unicamente a rediscussão da matéria, inviável por esta sede recursal.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO JUDICIÁRIO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE – INDÍCIOS DA PRÁTICA DO CRIME – POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONCORRÊNCIA PARA INFRAÇÃO PENAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – EMBARGOS DO AUTOR REJEITADOS (...) 2.
Se a questão levantada nos embargos de declaração foi devidamente analisada, inexistindo vício no acórdão, este recurso não deve ser acolhido, uma vez que não se presta para a reapreciação de matéria já discutida
. (...)
(TJMT, N.U 0038624-95.2012.8.11.0041, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 15/05/2020) [Destaquei].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE ACIDENTE DE TRABALHO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO– VÍCIO NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese
.”
(TJMT, N.U 1001330-62.2019.8.11.0003, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021) [Destaquei].

Por fim, para a configuração do questionamento prévio, não é necessária a expressa menção de todos os dispositivos tidos como violados, pois, nos ternos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, para o preenchimento do referido pressuposto é imprescindível apenas que a questão tenha sido discutida e decidida no aresto impugnado, como ocorrido na hipótese dos autos.

Ademais, o julgador não está obrigado a elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo que as partes entendem que possam ser aplicados na solução da lide e, mesmo havendo a pretensão de prequestionar a matéria, é inadmissível a oposição de embargos declaratórios caso inexistam, na decisão embargada, os vícios traçados pelo art. 1.022 do CPC.

A propósito é o entendimento deflagrado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

''Na espécie, inexiste a omissão apontada, tendo o acórdão embargado apreciado o recurso de forma clara e fundamentada, não sendo possível, em embargos de declaração, rediscutir o entendimento adotado, sequer para fins de prequestionamento"
(EDcl no AgRg no AREsp n. 711.268/CE, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 11/4/2017).

Desse modo, totalmente destituída de pertinência a mencionada formulação, uma vez que não se ajusta aos estritos limites de atuação dos embargos, os quais se destinam, exclusivamente, à correção de eventual omissão, contradição, obscuridade do julgado ou erro material.

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023